Tribunal: STF
Processo: RE 1379451
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEIS DISTRITAIS Nº 232/92 E Nº 953/95. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO. ARTIGO 22, XI, CF. SERVIÇO PÚBLICO DE INTERESSE LOCAL. VEÍCULO DE PASSEIO. FRAUDE NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.



    1. Não há conduta caracterizadora de fraude à operacionalização de transporte público coletivo de passageiros, se o automóvel objeto da autuação trata-se de veículo de passeio, posto que tal espécie de veículo não ostenta as características necessárias para dar ensejo à fraude nas operações de transporte coletivo, razão porque não tem aplicabilidade as disposições do artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92, com a redação conferida pela Lei nº 953/95.



    2. Incabível a aplicação da penalidade de apreensão de veículo no caso da infração de transporte remunerado de pessoas, de maneira irregular, à míngua de expressa previsão legal. 2.1 O artigo 231, VIII, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), estabelece que a medida nestes casos é a retenção do veículo e não a apreensão. 2.2. ‘Não se pode confundir retenção com apreensão do veículo, pois na primeira hipótese, o veículo será retido até comparecimento de um outro motorista devidamente habilitado, e na segunda, enquanto se lavra o auto de infração. Referidas infrações não autorizavam a apreensão e remoção do carro para o depósito da Autarquia de Trânsito’. (in APC 2005011089504, Dês. Silvânio Barbosa dos Santos).



    3. Recurso conhecido e improvido.”



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso XXXV, 24, incisos I, V e VIII, 30, incisos I, II e V, 32, § 1º, 93, inciso IX, 174 e 175 da Constituição Federal. 



    Negado seguimento ao apelo extremo, foi interposto agravo interno.



    Em 25/06/2020, o Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 661.702/DF, tema 546 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO E AGRAVO RETIDO. REJULGAMENTO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CPC/1973. TRANSPORTE COLETIVO IRREGULAR. RE N.º 661.702/DF. TEMA 546 DO STF. TESE FIXADA. FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. 



    1. Em observância ao princípio do tempus regit actum, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973 aos recursos de apelação interpostos sob sua vigência. 



    2. Nos termos da tese fixada pelo STF, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do RE n.º 661.702/DF - Tema 546: ‘Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.’ 



    3. Verificado que, inobstante a inadequação de parte do fundamento do acórdão à tese da constitucionalidade firmada no STF, o debate da questão é insuficiente para alterar a conclusão exarada anteriormente pela Turma, uma vez que restou constatado que o caso concreto não se amolda aos termos legais que autorizariam a manutenção da penalidade impugnada, impõe-se a manutenção incólume do primeiro acórdão. 



    4. Em sede de rejulgamento, mantido o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação” (grifo nosso).



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    Diante do juízo negativo de retratação, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido. 



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, em sede de juízo de retratação, manteve o acórdão anteriormente proferido, o qual confirmou a sentença de procedência do pedido autoral de nulidade do auto de infração em questão amparado na seguinte fundamentação:



    “Do cotejo entre o acórdão outrora proferido com o que restou decidido pelo STF, denota-se que, nesta Corte, diferente do consignado na tese fixada foi considerado inconstitucional o artigo 28 da Lei Distrital n.º 239/92, alterada pela Lei n. 953/95, e não somente o disposto no §7º do dispositivo, que condiciona a liberação do veículo ao prévio pagamento ‘das multas, preços públicos e demais encargos’, como se extrai do voto condutor do acórdão:



    (...)



    Entretanto, infere-se que o primeiro acórdão manteve a sentença e afastou a aplicação da multa contida no auto de infração objeto da lide não somente pela alegada inconstitucionalidade do dispositivo legal que a embasou, mas sobretudo sob o fundamento de que o veículo objeto da lide ‘trata-se de veículo de passeio’, que ‘não ostenta as características necessárias para dar ensejo à fraude nas operações de transporte coletivo’, de modo que não se subsumia à hipótese do art. 28 da Lei Distrital nº 239/92. Confira-se: 



    (...)



    Nessa perspectiva, verifica-se que tal ponto não é objeto de rejulgamento, inteligência do art. 543-B, §3º, do CPC/1973, limitando-se neste momento processual, à verificação da tese vinculante fixada, isto é, de ser constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. 



    Inobstante a inadequação de parte do fundamento do acórdão à tese da constitucionalidade firmada no STF, verifica-se que o debate da questão é insuficiente para alterar a conclusão exarada anteriormente por esta Turma, uma vez que restou constatado que o caso concreto não se amolda aos termos legais que autorizariam a manutenção da penalidade impugnada.”



    Como visto, o Tribunal de origem, apesar de reconhecer a inadequação de parte da fundamentação do acórdão no que diz respeito à tese firmada no referido Tema nº 546, deixou de exercer o juízo de retratação, assentando que o acórdão recorrido manteve a procedência do pedido de nulidade do auto de infração “sobretudo sob o fundamento de que o veículo objeto da lide ‘trata-se de veículo de passeio’, que ‘não ostenta as características necessárias para dar ensejo à fraude nas operações de transporte coletivo’, de modo que não se subsumia à hipótese do art. 28 da Lei Distrital nº 239/92”. 



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Distrital nº 239/1992) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. TEMA 546 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – Este Tribunal, no julgamento do Tema 546 da sistemática da Repercussão Geral, firmou entendimento a respeito da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital 239/1992, que estabelece sanções aplicáveis em caso de fraude ao sistema de transporte coletivo local. III – A regularidade do auto de infração demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.346.166/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/04/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Transporte irregular de passageiros. Veículo de passeio. Características necessárias para fraudar o sistema de transporte coletivo. Leis Distritais 239/1992 e 953/1995. 4. Necessidade de reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional pertinente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.342.831/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/02/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Transporte irregular de passageiros. Nulidade de auto de infração de trânsito. Repercussão geral reconhecida no RE nº 661.702/DF-RG. Constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Nos autos do RE nº 661.702/DF-RG, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/3/21, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: “[s]urge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 2. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 3. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local (Súmula nº 280/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça” (ARE nº 714.319/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 15/03/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 661.702-RG – TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Tribunal de origem alinhou-se à jurisprudência desta CORTE, fixada no Tema 546 da repercussão geral. 2. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. A análise da pretensão recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.317.975/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 02/07/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente